Tribunal: TJDFT
Processo: 0740411-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal do Itapoã/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do CP) e extorsão qualificada (artigo 158, § 1o, c/c o artigo 14, inciso II, do CP). Os impetrantes sustentam a ilegalidade da prisão, alegando ausência de fundamentos concretos para a custódia, existência de condições pessoais favoráveis (residência fixa, vínculos familiares, estudante, primariedade) e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP). Requerem a concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão por cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; (ii) verificar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é legítima quando a decisão judicial indica, com base em elementos concretos, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme exigem os artigos 312 e 313, do CPP.
4. O decreto prisional demonstra fundamentação idônea, evidenciando a gravidade concreta dos delitos, o modus operandi violento (agressões físicas, ameaças e tentativa de extorsão mediante ameaça de incêndio do veículo) e a periculosidade social do agente, circunstâncias aptas a justificar a segregação para garantia da ordem pública.
5. A custódia preventiva não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar necessária diante da natureza dos crimes e do risco de reiteração delitiva, atendendo aos parâmetros de proporcionalidade e necessidade.
6. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não impede a manutenção da prisão preventiva, quando há fundamentação concreta demonstrando a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas.
7. O processo de origem tramita regularmente, inexistindo excesso de prazo ou morosidade injustificada, o que afasta alegação de constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312, 313 e 319; CP, arts. 157, § 2o, II, e 158, § 1o, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962730, HC no 0754775-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025, DJe 17.02.2025; TJDFT, Acórdão 1157930, HC no 0702662-60.2019.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2019, DJe 20.03.2019.